Tribunal: STF
Processo: RE 1280520
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de contrato de locação. No extraordinário, a recorrente alega a violação do artigo 6º da Constituição Federal. Discorrendo sobre o direito fundamental à moradia, afirma a impossibilidade da constrição pretendida. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Locação comercial. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel dos fiadores. Impenhorabilidade do bem de família que não se aplica em se tratando de fiança concedida em contrato de locação. Inteligência do artigo 82 da Lei nº 8.245/91 que alterou o artigo 3º, VII, da Lei nº 8.009/90. Situação que não foi alterada pela norma programática expressa no artigo 6º da Constituição Federal, prevendo o direito social de moradia. Ademais, entendimento isolado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709/SP, que não tem efeito vinculante. Ausência de intimação sobre a nomeação do perito e a data de realização da perícia. Cerceamento de defesa não verificado. Primeira perícia que não foi realizada no imóvel penhorado, mas em imóvel vizinho. Magistrado determinou a realização de nova perícia, cujo objeto deve ser o imóvel penhorado. Necessidade de intimação dos agravantes para indicarem quesitos e assistente técnico. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. 
    O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado no Supremo, considerado o decidido no recurso extraordinário nº 407.688, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006:
    FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.254/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. 
    No precedente indicado, restou consignada a possibilidade de penhora de bem de família de fiador quando tratar-se de contrato de locação residencial. O caso em julgamento versa sobre situação diversa – locação de imóvel comercial –, a qual implica diferente solução, como expressamente consta do acórdão relativo ao recurso extraordinário nº 605.709, acórdão redigido pela ministra Rosa Weber e publicado no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2019: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.08.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponha ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito do locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento , ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
    3. Conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, afastar a constrição imposta.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator